Tribunal: TJES
Processo: 5017945-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017945-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCANZA PAULO LOBATO GONDIM
APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO DETECTADO E EXTIRPADO. RECURSO PARCIALMENTE. ACOLHIDO COM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. No caso, o desfecho de desprovimento do recurso da parte autora interposto contra sentença liminar de mérito, atrai a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte contrária que, por sua vez, foi citada para integrar a lide com a respectiva apresentação de contrarrazões.

3. Embargos declaratórios acolhidos com efeito infringentes para, extirpando a omissão, condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor das partes adversas no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma delas, nos termos dos §2º e §8º, ambos do art. 85, do CPC.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 4357429 emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Lucanza Paulo Lobato, a fim de manter a sentença que julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque deixou de arbitrar os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
”

De fato, a despeito do embargante ter invocado a aplicação do §11, do art. 85, CPC que diz respeito aos honorários recursais, certo é que, no caso vertente, o desfecho atrai a primeira incidência dos honorários sucumbenciais, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Afinal, após a interposição de recurso de apelação da parte autora contra a sentença que de improcedência liminar, houve a devida citação das partes para a oferta de contrarrazões, o que, por conseguinte, acarretou na angularização da relação processual.

Sobre o tema, com as devidas adequações, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Cinge-se a controvérsia dos autos em definir se é cabível a condenação da parte ora agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte agravante, diante do não provimento do recurso de apelação da parte autora.

3. O Tribunal estadual concluiu pelo não cabimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto não angularizada a relação processual na lide principal, onde a agravante não foi citada. Ocorre que contra a sentença que julgou improcedente a ação, com fundamento no artigo 285-A do CPC/1973, a parte autora (agravado) interpôs recurso de apelação, vindo a agravante, após citação, apresentar contrarrazões ao referido recurso interposto.

4. Na hipótese de interposição de apelação em face de sentença de improcedência do pedido, proferida com base no artigo 285-A do CPC/1973, vindo a agravante apresentar contrarrazões ao recurso, enseja a condenação em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 20 do CPC/1973, porquanto angularizada a relação processual. Precedentes.

5. Agravo interno da União provido para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

(AgInt no REsp n. 1.664.667/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Diante desses fundamentos,
acolho
os embargos declaratórios para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, extirpar a omissão, a fim de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor das partes adversas no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada uma delas, nos termos dos §2º e §8º, ambos do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: profiro voto para acompanhar.